Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700080-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURICIO FERREIRA DE BRITO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de duas apelações: uma interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e outra interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0700080-28.2022.8.07.0018) com pedido de tutela provisória, julgou procedente o pedido inicial, para alterar, tão somente, e apenas em relação ao autor, conforme preconiza o art. 506, do CPC, o gabarito da questão n.o 34 da prova matriz (n.o 32 no caderno de provas específico distribuído para o autor na data da aplicação da prova objetiva) de “Certo” para “Errado”, sendo-lhe atribuída a respectiva pontuação. Ademais, determinou que a banca examinadora realize a correção da prova discursiva do apelado caso sua pontuação final seja suficiente para o seu prosseguimento no certame, bem como condenou os réus ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor, cujo montante deverá ser divido igualmente, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Considerando que a sentença recorrida começou a produzir efeitos imediatamente após sua publicação nos termos do art. 1.012, § 1o, V do CPC, os apelantes formulam pedido de concessão de efeito suspensivo à presente apelação. É o relatório. DECIDO. Tenho que a apelação ora em exame deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, os recorrentes não apontam de forma inequívoca os requisitos objetivos e subjetivos para suspender liminarmente a eficácia da sentença guerreada nos moldes do § 4o do art. 1.012 do CPC. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. De fato, a parte recorrente informa que, embora o apelado/candidato pretenda alterar o gabarito da questão impugnada com a respectiva atribuição da pontuação, ao “concorrer a uma das vagas destinadas ao cargo de Agente de Polícia, reservadas aos candidatos negros” ele (candidato) “obteve 52,22 pontos nas provas objetivas, classificando-se na 8.511 posição na ampla concorrência e na 1.058a posição nas vagas reservadas aos candidatos negros.” E considerando que o apelado não teve classificação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida dentro do número limite da cláusula de barreira conforme a regra editalícia (subitem 11.7.1), a saber, 720 candidatos às vagas para negros – respeitados os empates na última posição, não há prova nos autos de que há risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do julgamento de procedência do pedido autoral pelo juízo a quo, pois se constata que “o último candidato cotista classificado nos termos do subitem 11.7.1, que teve sua prova discursiva corrigida, foi 55,63 pontos." Ademais não há demonstração de que a Administração Pública tenha realizado despesas adicionais no que toca especificamente ao apelado na condição de candidato eliminado do certame que retorna por força de decisão judicial à concorrência e tem de realizar fases do certame em data distinta da prevista em cronograma. Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de agosto de 2022